Tribunal: TJES
Processo: 5001998-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001998-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO CRICARE LTDA
AGRAVADO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pela
Distribuidora de Bebidas Vale do Cricaré Ltda
.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que na ação de revisão contratual c/c tutela de urgência proposta em face de
HNK BR Industria de Bebidas Ltda
e
Cervejarias Kaiser SA

indeferiu
pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a prorrogação do contrato de revenda com exclusividade, firmado com as Agravadas, por período razoável e necessário para sua recolocação no mercado, mediante o afastamento da cláusula de exclusividade. Alega que atua no setor de revenda de bebidas por mais de 20 anos, sempre mediante contratos com cláusula de exclusividade mantidos com as Agravantes e suas sucedidas, tendo sido surpreendida, no ano de 2020, com um Termo de Distrato e Quitação de obrigações imposto pelas Agravadas, com previsão de encerramento definitivo do contrato de revenda em 30/04/2021. Considerando o curto prazo entre a comunicação do encerramento da relação contratual e o efetivo distrato, e ainda, a manutenção da cláusula de exclusividade, a falta de fornecimento de produtos por parte das Agravadas nesse período, sua reinserção no mercado foi obstada, resultando no encerramento de suas atividades na data de 30/04/2021.

Afirma também que a fornecedora, em reunião de 06.09.2018, firmou termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato até 11/09/2020 e fez exigências de melhoria de infraestrutura, gerando expectativa em futura prorrogação,

mas,
após efetivadas as melhorias, as agravadas passaram a não fornecer mais os produtos e a agravante viu-se impossibilitada de cumprir as metas estabelecidas no termo de distrato

O termo de distrato manteve a cláusula de exclusividade prevista no contrato de origem, e só podendo comercializar produtos da marca das fornecedoras agravadas, ficou impossível à agravante se recolocar no mercado. Assim formulou os seguintes pedidos:

“a) Determinar a manutenção do Contrato nº 006072.000, com garantia de fornecimento de produtos, de acordo com as necessidades da Agravante por período não inferior a 18 (dezoito) meses, visto que, caso contrário, em 30/04/2021 será encerrado o fornecimento de produtos à Agravante e consequentemente ocorrerá paralisação total da empresa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Suspender a eficácia da cláusula de exclusividade prevista no Contrato nº 006072.000 e seus aditivos, afastando a obrigatoriedade de exclusividade de revenda dos produtos das Agravadas durante o período de prorrogação contratual, haja vista a necessidade de reinserção da Agravante no mercado com novas marcas e novos produtos;

c) Determinar que as Agravadas garantam à Agravante o fornecimento de todos os produtos de seu portfólio durante o período de prorrogação do contrato, sem deixar faltar esses produtos para fornecimento aos clientes da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

d) Advertir as Agravadas que não prejudique, por qualquer meio, as vendas da Agravante, respeitando integralmente a área de atuação da mesma, e os clientes por esta atendidos, sob pena de multa diária no valor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); a.5) Garantir a Agravante a distribuição dos produtos das Agravadas para todos os clientes da região listada no contrato, quer seja bares, mas também restaurantes e supermercados, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais).

b) No MÉRITO, requer seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão guerreada, para em definitivo determinar a
manutenção do contrato de revenda firmado entre as partes, por prazo não inferior à 18 (dezoito) meses
,
afastando-se nesse período a cláusula de exclusividade prevista no contrato de origem e seus aditivos
, como forma de possibilitar à Agravante seu restabelecimento e manutenção de suas atividades”.

Na decisão juntada ao Id. 1191792 o Des. Subst. Victor Queiroz Schneider
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal, e contra tal decisão monocrática foi interposto
Agravo Interno
, no qual a agravante reitera todas as teses apresentadas em suas razões de agravo de instrumento, destacando, em síntese,:

“
a) a imposição dos contratos, que são na verdade contratos de adesão indiscutíveis;

b) a cláusula de exclusividade que só se aplica à Agravante, sendo permitido as Agravadas realizarem vendas diretas no “território” de atuação da Agravante, fazendo concorrência direta com a empresa recorrente;

c) os vultosos investimentos impostos à Agravante através de “Business Plan”;

d) a imposição de metas inalcançáveis em razão da escassez de fornecimento de produtos;

e) a resilição forçada, imotivada e unilateral do contrato, através de termo de distrato que prevê a exclusividade de revenda dos produtos das Agravadas, com a consequente impossibilidade de reinserção da Agravante no mercado;

f) o impacto financeiro que a distrato gerará a Agravante e na economia da Cidade de Nova Venécia/ES, com a demissão em massa de seus funcionários”.

Contrarrazões da HNK BR Indústria de Bebidas Ltda (HNK) e da Cervejarias Kaiser Brasil SA (Kaiser) apresentadas nos Id's 1536053 e 1535275 e expondo as razões pelas quais pugnam pelo desprovimento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pela
Distribuidora de Bebidas Vale do Cricaré Ltda
.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que na ação de revisão contratual c/c tutela de urgência proposta em face de
HNK BR Industria de Bebidas Ltda
e
Cervejarias Kaiser SA

indeferiu
pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a prorrogação do contrato de revenda com exclusividade, firmado com as Agravadas, por período razoável e necessário para sua recolocação no mercado, mediante o afastamento da cláusula de exclusividade. Alega que atua no setor de revenda de bebidas por mais de 20 anos, sempre mediante contratos com cláusula de exclusividade mantidos com as Agravantes e suas sucedidas, tendo sido surpreendida, no ano de 2020, com um Termo de Distrato e Quitação de obrigações imposto pelas Agravadas, com previsão de encerramento definitivo do contrato de revenda em 30/04/2021. Considerando o curto prazo entre a comunicação do encerramento da relação contratual e o efetivo distrato, e ainda, a manutenção da cláusula de exclusividade, a falta de fornecimento de produtos por parte das Agravadas nesse período, sua reinserção no mercado foi obstada, resultando no encerramento de suas atividades na data de 30/04/2021.

Afirma também que a fornecedora, em reunião de 06.09.2018, firmou termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato até 11/09/2020 e fez exigências de melhoria de infraestrutura, gerando expectativa em futura prorrogação,

mas,
após efetivadas as melhorias, as agravadas passaram a não fornecer mais os produtos e a agravante viu-se impossibilitada de cumprir as metas estabelecidas no termo de distrato

O termo de distrato manteve a cláusula de exclusividade prevista no contrato de origem, e só podendo comercializar produtos da marca das fornecedoras agravadas, ficou impossível à agravante se recolocar no mercado. Assim formulou os seguintes pedidos:

“a) Determinar a manutenção do Contrato nº 006072.000, com garantia de fornecimento de produtos, de acordo com as necessidades da Agravante por período não inferior a 18 (dezoito) meses, visto que, caso contrário, em 30/04/2021 será encerrado o fornecimento de produtos à Agravante e consequentemente ocorrerá paralisação total da empresa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Suspender a eficácia da cláusula de exclusividade prevista no Contrato nº 006072.000 e seus aditivos, afastando a obrigatoriedade de exclusividade de revenda dos produtos das Agravadas durante o período de prorrogação contratual, haja vista a necessidade de reinserção da Agravante no mercado com novas marcas e novos produtos;

c) Determinar que as Agravadas garantam à Agravante o fornecimento de todos os produtos de seu portfólio durante o período de prorrogação do contrato, sem deixar faltar esses produtos para fornecimento aos clientes da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

d) Advertir as Agravadas que não prejudique, por qualquer meio, as vendas da Agravante, respeitando integralmente a área de atuação da mesma, e os clientes por esta atendidos, sob pena de multa diária no valor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); a.5) Garantir a Agravante a distribuição dos produtos das Agravadas para todos os clientes da região listada no contrato, quer seja bares, mas também restaurantes e supermercados, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais).

b) No MÉRITO, requer seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão guerreada, para em definitivo determinar a
manutenção do contrato de revenda firmado entre as partes, por prazo não inferior à 18 (dezoito) meses
,
afastando-se nesse período a cláusula de exclusividade prevista no contrato de origem e seus aditivos
, como forma de possibilitar à Agravante seu restabelecimento e manutenção de suas atividades”.

Na decisão juntada ao Id. 1191792 o Des. Subst. Victor Queiroz Schneider
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal, e contra tal decisão monocrática foi interposto
Agravo Interno
, no qual a agravante reitera todas as teses apresentadas em suas razões de agravo de instrumento, destacando, em síntese,:

“
a) a imposição dos contratos, que são na verdade contratos de adesão indiscutíveis;

b) a cláusula de exclusividade que só se aplica à Agravante, sendo permitido as Agravadas realizarem vendas diretas no “território” de atuação da Agravante, fazendo concorrência direta com a empresa recorrente;

c) os vultosos investimentos impostos à Agravante através de “Business Plan”;

d) a imposição de metas inalcançáveis em razão da escassez de fornecimento de produtos;

e) a resilição forçada, imotivada e unilateral do contrato, através de termo de distrato que prevê a exclusividade de revenda dos produtos das Agravadas, com a consequente impossibilidade de reinserção da Agravante no mercado;

f) o impacto financeiro que a distrato gerará a Agravante e na economia da Cidade de Nova Venécia/ES, com a demissão em massa de seus funcionários”.

Contrarrazões da HNK BR Indústria de Bebidas Ltda (HNK) e da Cervejarias Kaiser Brasil SA (Kaiser) apresentadas nos Id's 1536053 e 1535275 e expondo as razões pelas quais pugnam pelo desprovimento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

E, após reapreciar a questão posta em exame em conjunto com o agravo interno e as contrarrazões, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso, na medida em que o
decisum
objurgado fundamentou adequadamente os motivos pelos quais não antecipou a tutela recursal.

Como relatado supra, a agravante interpôs o agravo de instrumento narrando que, a despeito dos vultosos investimentos exigidos pelas agravadas e por ela realizados, as recorridas estavam na iminência de rescindir unilateralmente o contrato de revenda firmado, tendo após a comunicação, concedido prazo exíguo para a sua recolocação no mercado, sendo esta também obstada pela manutenção da cláusula de exclusividade, pugnando, assim, pela prorrogação ou manutenção do contrato (com afastamento da cláusula de exclusividade) por prazo mais razoável, qual seja, de 18 (dezoito) meses, para sua efetiva reinserção no mercado.

Depreende-se dos autos que, em
19/04/2021
, a agravante ajuizou ação de revisão de contrato de “
Revenda com Exclusividade e outras Avenças

nº 006072.000
”,
firmado em 30/07/2014, com término previsto para
11/09/2020
–
ID's
1185766 e 1185767
.

Isso porque, já próximo a data prevista para expirar o contrato, em 27 de agosto de 2020, a empresa Heineken manifestou não haver mais interesse em renovar o contrato após o seu término, sendo então pactuado pelas partes o
Termo de Distrato
do referido contrato (ID 1185763), estabelecendo a
data de 30/04/2021 para o encerramento desta relação comercial

e as condições da distribuição e revenda das bebidas nesse período.

Afirma a recorrente que, desde 2001, é distribuidora dos produtos das agravadas, e nesses quase vinte anos de relação, o Grupo Schincariol foi adquirido pelas empresas do Grupo Brasil Kirin, e mais recentemente (em fevereiro de 2017), pelo Grupo Heineken. Com a aquisição dos produtos da Brasil Kirin, o Grupo Heineken passou a distribuir produtos da marca Kaiser, o que pode justificar a presença do Grupo Schincariol, da Cervejaria Kaiser, e da Heineken figurando como fornecedores/contratantes nos instrumentos de contratos/Termos Aditivos juntados aos autos eletrônicos.

Depreende-se
do
contrato de revenda com exclusividade e outras avenças nº 006072.0000
juntado aos eventos 1185766 e 67, que este foi celebrado com
prazo
determinado
de vigência
por 3 (três anos)
a partir de 11/09/2014
– término, portanto, em 11/09/2017, sendo estabelecida a
possibilidade de denúncia
por qualquer das partes, desde que a outra parte fosse avisada com antecedência mínima de 90 (noventa) dias – cláusula 16.3. Na cláusula seguinte, 16.4, restou assegurado um período de 180 (cento e oitenta) dias que antecede o termo final a ser utilizado pelo revendedor para que reestruturasse suas atividades.

Mediante o Termo de Distrato do contrato supracitado é possível observar que, tal contrato sofreu quatro alterações (quatro Termos Aditivos) e teve término previsto para
11/09/2020
, mas
somente o 1º Termo Aditivo
(que altera cláusula do “fiel depositário”)
foi colacionado aos autos
.

Como prefalado, em agosto/20, a agravada comunicou a agravante de que não iria mais renovar o ajuste, e as partes firmaram termo de distrato prevendo a data de 30/04/2021 para encerramento da relação.

Dessa forma, o encerramento ocorreu em cumprimento não apenas ao disposto no contrato entabulado entre as partes, vez que foi conferido à distribuidora prazo superior àquele previsto nas cláusulas 16.3 e 16.4, como também ao artigo 473 do Código Civil,

verbis
:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido
prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Na hipótese, a vigência do contrato estava para ser encerrada em 11 de setembro/2020, portanto, a fornecedora apenas diligenciou para informar que não iria mais exercer a faculdade de renovar o contrato, concedendo à agravante
prazo de 8 (oito) meses
,

o qual pode ser considerado, sob a cognição superficial que me cabe neste momento analisar, compatível com a natureza e os investimentos realizados, a considerar que, em que pesem os combativos argumentos da recorrente,
não foi comprovado nenhum investimento vultoso realizado nos últimos anos relativamente ao contrato em questão
, considerando ainda que, a agravante
também firmou outros contratos de distribuição de bebidas do Grupo Kaiser/Heineken ao longo dos anos com as agravadas
, ao que se dessume dos autos –
fato
este
não impugnado no agravo interno da parte, por sinal.

Reitera-se, mesmo nas hipóteses de resilição unilateral, o término antecipado da relação contratual é, em regra, admitido por força do art. 473 do Código Civil supratranscrito, mas a hipótese trazida à baila é de
decurso do prazo de vigência pré-determinado -
e cuja possibilidade de encerramento ou denúncia estava expressamente assegurada em contrato-,

com ausência de interesse de renovação manifestada e comunicada previamente, e estabelecimento, mediante termo de distrato assinado pelo agravante, com prazo formal de oito meses para desmobilização e reinserção ao mercado.

Também se observa no Termo de Distrato que, além do prazo de oito meses, as partes acordaram a participação da recorrente no programa
“pay for performance (P4P)”
, em que foram ajustadas metas de vendas para os meses de novembro de 2020 a abril de 2021, recebendo a Distribuidora uma remuneração adicional pelo cumprimento de metas de venda, desde a comunicação da não renovação até o efetivo término do contrato, como um aparente incentivo.

A agravante discute na demanda de origem os termos do instrumento de distrato e até mesmo a assinatura do instrumento, já que alega ter sido “obrigada” a firmá-lo e ter sofrido ameaças de interrupção de fornecimento. Não obstante, tais questões deverão ser alvo de instrução probatória, uma vez que não há indícios de coação ou dos prejuízos alegados.

Sendo assim, não há de se considerar a rescisão contratual como abrupta, como leva a crer o agravante, uma vez que foi concedido prazo muito superior aos 180 dias previstos no próprio contrato resilido como razoável para a reintegração da revendedora ao mercado, e em princípio, consentâneo ao objeto contratado. É o caso, inclusive, de se invocar a lição de Paula A. Forgioni,
in verbis
:

“
Do exame sistemático dos julgados e da doutrina até hoje produzida, concluímos que
a quebra do contrato de distribuição é abusiva quando efetuada de forma 'abrupta'.
Por sua vez,
uma
denúncia 'abrupta' é aquela em que não se concede ao distribuidor aviso prévio em 'tempo razoável'
.
Esse '
tempo razoável' é fixado caso a caso e dependerá de grande número de variáveis, inclusive as características dos agentes econômicos e dos mercados em que atuam
. De qualquer forma, o embasamento da maioria das decisões é o dever de boa-fé e de lealdade que deve presidir as relações comerciais”. (Contrato de distribuição, RT, 2004, p. 452/453).

Nesta senda, a Corte de Cidadania já deixou assente que a não renovação de contrato de distribuição de bebidas e/ou alimentos,
após expirado seu termo final,

com amparo e perfeita observância de expressa e válida cláusula que assegura a ambas as partes contratantes o direito de não mais prorrogar tal relação,

não constitui ato ilícito
gerador do dever de indenizar. (REsp nº 1.494.332/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 13/9/2016).

A propósito, cito também:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. NÃO RENOVAÇÃO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1.
Inexiste ato ilícito - gerador do dever de indenizar - quando o contrato de distribuição de bebidas não é renovado após expiração do termo final do contrato e existe cláusula expressa e válida que assegura às partes a sua rescisão; sendo certo que o dever de indenizar somente nasce com a prática de ato ilícito ou com o descumprimento do contrato, o que, no presente caso, não ocorreu, consoante reconhecido por ambos os órgãos jurisdicionais ordinários.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1225943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015).

DIREITO CONTRATUAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 4. A
jurisprudência do STJ, em casos semelhantes, decidiu ser legítima a cláusula que permite a rescisão unilateral do contrato de distribuição de bebidas. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas. [...]
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1114091/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013).

CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. NÃO-RENOVAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PACTUADO, MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

Consoante entendimento perfilhado pela Terceira Turma em casos semelhantes aos destes autos, não constitui ato ilícito, gerador do dever de indenizar, quando há disposição contratual assegurando às partes interromper o negócio de distribuição de bebidas, após atingido o termo final do contrato, não havendo, pois, que se falar em cláusula abusiva ou potestativa.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 493.159/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 13/11/2006, p. 241)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS CONTRATO ATÍPICO NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - QUEBRA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSIVIDADE E OBRIGATORIEDADE DE INVESTIMENTOS NÃO COMPROVADOS AFASTADA A INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 473 DO CC - ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. 1.(...) 2. Hipótese em a apelante ajuizou ação cautelar pretendendo que fosse determinado que a apelada mantivesse o fornecimento dos produtos nas mesmas condições comerciais praticadas com os demais distribuidores enquanto perdurasse a ação indenizatória que tramita em apenso. 3. Nesta ação indenizatória a apelante (distribuidora de bebidas) busca a condenação da apelada (fabricante de bebidas) ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas e danos), decorrente do repentino corte do fornecimento de produtos antes de vencido o prazo contratualmente imposto. 4. No caso dos autos as mercadorias eram compradas da fabricante, a preço menor e vendida a preço maior, para retirar a margem de lucro do negócio, o que afasta a aplicação do CDC já que a apelante não se adequa ao conceito de consumidora final. 5. In casu , o objeto desta lide é um contrato atípico, por prazo indeterminado, cujas cláusulas devem ser analisadas à luz do CC. Nas relações privadas, excluindo, portanto, o manto de proteção do CDC, o contrato é regido pelo princípio da função social, disposto no art. 421 do CC.
6.
Se a forma de rescisão do contrato constava na cláusula contratual, a denúncia não se mostra abrupta e ilícita como alega a apelante, porquanto, a apelada agiu de acordo com as normas contratuais pactuadas.

7. Embora a apelante alegue que tenha sofrido prejuízos decorrentes dos investimentos feitos por exigência da apelada, não se extrai das instruções do Projeto de Excelência 2.000 acostado às fls. 81/141 a exigência alegada. O documento que serve de base para a alegação da apelante é um Guia de Capacitação dos Distribuidores Antártica que a meu ver foi aderido, voluntariamente, pelas distribuidoras que pretendiam permanecer com seus contratos hígidos. Em que pese o lançamento do projeto, nos termos da cláusula 13 do contrato firmado entre fabricante e distribuidora, a denúncia do contrato poderia ser formalizada, naquela época. 8. Ao contrário do que afirma a apelante, não se extrai do conjunto probatório dos autos a comprovação de que a cláusula de exclusividade tenha sido violada, nem os danos alegados com o rompimento do contrato, o que afasta a pretensão de indenização por ocorrência de danos materiais e morais, como defende a apelante. 9. É certo que o parágrafo único do art. 473 do CC, condicionou a resilição unilateral, nas hipóteses em que uma parte fez investimentos consideráveis para a sua execução, à concessão de prazo compatível com a natureza e vulto dos investimentos, contudo, não se extrai do conjunto probatório dos autos que o contrato tenha sido encerrado ilicitamente, por quebra da cláusula de exclusividade e que os investimentos feitos pela apelante tenham decorrido de exigências da apelada, de modo que, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito. 10. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024000084657, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

Em relação à suposta exclusividade na revenda que o agravante alega ter obstado a sua recolocação no mercado nesse período, o MM. Magistrado
a quo
entendeu em sua decisão agravada que o Termo de Distrato não manteve de forma expressa a cláusula de exclusividade do Contrato nº 006072.000.

De fato, em análise perfunctória ao Termo de Distrato – que me cabe à luz da cognição empreendida neste agravo -, o instrumento celebrado para reger a relação comercial entre as partes, durante os meses derradeiros, não mantém de forma expressa a vedação à venda, revenda ou distribuição de produtos, similares ou conexos, de marcas concorrentes, existindo na cláusula 6ª (6.1) do Termo de Distrato previsão de que o termo estabelece
o inteiro entendimento
entre as partes ao objeto tratado e se
sobrepõe
, cancela, e prevalece
sobre qualquer outro documento assinado entre as partes, relativo ao mesmo objeto
.

Ademais, foi registrado na decisão anterior nestes autos que não foram colacionados os instrumentos dos termos aditivos ao contrato em questão (com exceção do 1º), não havendo como verificar se a cláusula impugnada já não havia sido excluída anteriormente. Informa-se que não houve colação de termos aditivos ao referido contrato mesmo após tal decisão juntada ao Id 1191792 que já apontava para a ausência desses documentos.

Pelo exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento
, e julgo prejudicado o
agravo interno
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE
DISTRIBUIÇÃO
E REVENDA DE
BEBIDAS. NÃO RENOVAÇÃO.
PRÉVIA COMUNICAÇÃO E PRAZO PARA REINSERÇÃO AO MERCADO.

RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Mesmo
nas hipóteses de resilição unilateral, o término antecipado da relação contratual é, em regra, admitido
por força do
art. 473 do Código Civil,
mas a hipótese é de decurso do prazo de vigência pré-determinado
-
e cuja possibilidade de encerramento ou denúncia estava expressamente assegurada em contrato-,

com ausência de interesse de renovação manifestada e comunicada previamente, e estabelecimento, mediante termo de distrato assinado pelo agravante, de prazo formal de oito meses para desmobilização e reinserção ao mercado,
inexistindo motivos para manutenção do contrato já encerrado desde abril/2021.

2
. Não se considera como abrupto o encerramento do contrato previsto para ocorrer num prazo de 8 (oito) meses, inexistindo provas hábeis em cognição superficial da incompatibilidade do referido prazo com a natureza e os investimentos realizados.

3.
Termo de Distrato que passou a reger a relação existente entre as partes durante o período derradeiro que antecedeu a data preestabelecida de encerramento do contrato e não manteve a cláusula de exclusividade de revenda dos produtos das agravadas.

4.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.